Tribunal: TJMT
Processo: 0000581-63.2018.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000581-63.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 718.186.261-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Aplicação da Fração Máxima do Tráfico Privilegiado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por apelante condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em razão de ter sido flagrado com 1,84g de cocaína, divididos em nove porções, e petrechos utilizados para o tráfico (balança de precisão e papelotes utilizados para embalar droga para a venda). O juízo singular aplicou o tráfico privilegiado na fração de 1/3. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da pena pode ser majorada para o patamar máximo de 2/3, considerando a ínfima quantidade de droga apreendida e a ausência de provas que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa.

III. Razões de decidir

3. A pequena quantidade de droga apreendida (1,84g de cocaína) e a falta de indícios concretos de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, como interceptações telefônicas, apreensão de celulares ou provas de comércio frequente, justificam a aplicação da fração máxima de redução de pena.
4. O entendimento jurisprudencial do STJ sustenta que a pouca quantidade de droga, aliada à ausência de envolvimento em atividades criminosas, autoriza a aplicação da redução no patamar de 2/3.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Pena redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Tese de julgamento:
“A ínfima quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de provas de envolvimento frequente em atividades criminosas, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena no grau máximo (2/3) para o crime de tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 728017/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/10/2022; TJMT, N.U. 0001412-14.2018.8.11.0014, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara,

Reginaldo Ferreira de Araújo
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Poxoréu-MT,
pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), à pena de
4 anos
e
2 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto,
além do pagamento de
417 dias-multa
(ID 231585689).

Nas razões recursais, o apelante
pretende a
readequação da

modulação
da fração
diminutiva, para a fração máxima
(2/3) (ID 231586150).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
,
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 231586154).

A ilustrada
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário transcrito abaixo (ID 241684684):

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS COM A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART.33, §4º, DA LAD) – PEDIDO REVISÃO DA PENA PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA –
POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM SEU GRAU MÍNIMO.
PELO PROVIMENTO
”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 8.3.2018, às 11h55min., policiais militares, durante rondas ostensivas, avistaram
Reginaldo Ferreira de Araújo
tentando de desvencilhar de um objeto, em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais verificaram que o referido objeto lançado em um terreno baldio, se tratava de uma
balança de precisão
.

Em continuidade às diligências, os patrulheiros encontraram na casa de
Reginaldo,
situada na rua Floriano Peixoto s/n, próximo ao bairro Lagoa II, em Poxoréu/MT,
9 porções de cocaína
embaladas para a venda, pesando no
1,84g.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e mais tarde, condenado pelo Juízo
a quo
conforme relatório.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado (2/3).

É o relato.

Na 3ª fase da pena, o Juiz sentenciante aplicou a fração redutora na fração de 1/3, sem fundamentar a escolha.

Contextualizando o caso, de acordo com
os policiais militares responsáveis pela abordagem,
Noelson Ferreira da Silva
e
Pedro Ernesto Moreira do Santo Machado
, de forma harmônica, na fase judicial, disseram que durante rondas ostensivas no Bairro Lagoa II em Poxoréu-MT, avistaram o réu que ao notar a aproximação da viatura, de maneira suspeita, tentou se desfazer de uma
balança de precisão
arremessando-a no quintal, próximo à sua casa, comportamento típico de quem busca ocultar provas.

Narraram, também, que ao realizar a revista na residência dele, após a sua autorização, foram encontradas
9
porções de cocaína,
todas embaladas individualmente e prontas para a venda, além de vários pedaços de papelotes usualmente utilizados para embalar droga para a venda.

Pois bem.

Cediço que o
art. 33, § 4º
da Lei de Drogas estabelece que o juiz poderá reduzir a pena de um sexto a dois terços quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso, a apreensão de balança de precisão, aliado as substâncias entorpecentes encontradas na casa do o réu, que estavam acondicionadas em embalagens individuais, prontas para comercialização, quais sejam nove porções de cocaína e a vários papelotes prontos para embalar droga para a venda,

são fatores que revelam a traficância, por outro lado, embora os petrechos apreendidos na casa do réu, não se pode fechar os olhos para a í
nfima quantidade de droga apreendida.

Nesse ponto, não se pode ignorar que a quantidade da droga apreendida, tão pequena como no caso, não é fator suficiente para modular a fração redutora que, aliado à falta de investigação prévia sobre a mercancia por parte do réu, a exemplo de pesquisas no bairro indicando que ele estivesse traficando com certa frequência, vendendo drogas em sua casa (“boca de fumo”), apreensão de celular com a consequente quebra de sigilo telefônico que revelando uma atuação mais astuciosa na mercancia, como fazer parte de facção criminosa, entre outros elementos que pudessem indicar a dedicação ao tráfico, o que não é o caso, não há como modular a fração em escala mínima que 2/3.

Prosseguindo, ressalto que acompanho o entendimento sedimentado pelo c. STJ, de que a nocividade da droga, aliado à pouquíssima quantidade de droga, ainda que cocaína, não pode servir como fundamento para modular a fração redutora do privilégio.

Nesse sentido, j
á decidiu o STJ e este TJMT:

“1. "De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa" ( AgRg no HC n. 740.794/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). 2. No caso, em razão da pouca quantidade de droga - 9,99 gramas de crack - e da primariedade técnica constatada, além das circunstâncias judiciais favoráveis, não se comprovando, ainda, a sua dedicação a atividades criminosas, faz jus o réu à incidência do patamar máximo (2/3) previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006(...)”. (STJ - AgRg no HC: 728017 SP 2022/0065728-3, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

“
Ante a ausência de fundamentação quanto ao não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser garantido à apelante a aplicação da minorante, na fração de 2/3, notadamente ao se considerar o apontamento feito pelo juiz sentenciante que “a acusada é primária e não possui maus antecedentes”, bem como a absolvição dela quanto à imputação do delito de associação para o tráfico e a apreensão de pequena quantidade de droga [1 porção de pasta base de cocaína, pesando pouco mais de 17 gramas]”. (N.U 0001412-14.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)
.

Logo, tendo em vista que o apelante preenche todos os requisitos objetivos exigidos para a aplicação da
benesse
, e considerando que ele não possui maus antecedentes, é primário, e que ausente comprovação de que ele se dedica às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, a fração redutora deve ser readequada para a fração máxima de 2/3.

Ademais, apesar da natureza do entorpecente apreendido, ressalto, não encontrei nenhum indicativo de que o apelante tenha vida voltada às atividades criminosas, a impedir a concessão da especial diminutiva.

Destarte, passo à nova dosimetria da pena
.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME
: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06) – RECLUSÃO DE 5 A 15 ANOS E PAGAMENTO DE 500 A 1.500,00 DIAS-MULTA

APELANTE
:
REGINALDO FERREIRA ARAÚJO

Na 1ª fase da pena, mentando-a como estipulada pelo Magistrado, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na 2ª fase da pena, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes e tampouco atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na 3ª fase da pena, presente a causa especial de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n°. 11.343/06, aplico a fração redutora em seu grau máximo, ou seja, na fração de de 2/3, fixando a pena definitiva em
1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixo o regime
aberto
para cumprimento da pena, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “c” do CP.

Na sequência,
substituo a pena privativa de liberdade, por
duas
restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
, nos termos do art. 44, §2º do Código Penal. Nesse sentido:

“...
é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)
, obser
vados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal. (...)”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.416.678/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024). Destaquei.

Po
r todo o exposto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao apelo, para
aplicar a minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, redimensionando a pena definitiva para
1 ano, 8 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa
,
substituindo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024